Tribunal: TJDFT
Processo: 0736247-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS – PLR. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO. NATUREZA JURÍDICA NÃO SALARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que entendeu correto o desconto do valor recebido a título de Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR.

2. Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato bancário de empréstimo consignado para limitar os descontos realizados a 30% dos rendimentos da autora, ora agravante. Os pedidos restaram julgados parcialmente procedentes para determinar a adequação dos descontos ao limite de 30% da remuneração líquida. 2.1. Nesta sede, a agravante alega que o banco réu, contrariando a sentença transitada em julgado, promoveu o desconto de verba decorrente de Programa de Participação no Lucros – PLR. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a restituição das parcelas objeto da indevida cobrança.

3. O art. 7o, XI, da Constituição Federal, desvincula a participação nos lucros da remuneração: “participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei”.

4. A PLR constitui uma liberalidade e não possui natureza salarial.

5. Jurisprudência: “1. O artigo 7o da Constituição Federal distingue verba salarial de participação nos lucros e resultados, cuja natureza não é salarial. 1.1. ‘A verba oriunda de participação nos lucros e resultados - PLR, é caracterizada como liberalidade de terceiro e não possui natureza salarial, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo art. 833, IV, do CPC. [...]’ (Acórdão 1293661, 07157685520208070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (5a Turma Cível, 07228994720218070000, rela. Desa Maria Ivatônia, DJe: 19/10/2021).

6. Recurso desprovido.